Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-82.2018.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703436-82.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARTHA MARIA DE SOUZA COSTA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. TEMA 955 DO STJ. TESE FIXADA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.TERMO A QUO NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS AO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CONJUNTA ENTRE A PARTE AUTORA E O BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO DOS REFLEXOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS NÃO PREVISTAS NO PLANO DE BENEFÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de revisão de complemento de aposentadoria, em que a autora pretende o recálculo do benefício para incluir, no salário de participação, as horas extras e seus reflexos (fruição de férias mais 1/3, licença prêmio, licença saúde, faltas abonadas, folgas e repouso semanal remunerado), que foram reconhecidas pela Justiça do Trabalho em reclamação trabalhista transitada em julgado que foi ajuizada contra o Banco do Brasil. 2. Da fundamentação do pedido formulado pela autora, pode ser identificado o interesse na condenação do Banco do Brasil, quanto à integralização da reserva matemática devida pela autora à PREVI. Aplica-se, portanto, a teoria da asserção, em que as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. 3. A responsabilidade exclusiva pela recomposição das reservas matemáticas imputada à autora encontra-se em desconformidade com a tese dos repetitivos que impôs ao empregador o dever de arcar com os prejuízos causados ao participante que não pôde contribuir ao fundo em época adequada. No julgamento da reclamação trabalhista, ficou assentado que cada parte deveria arcar com a sua quota respectiva, no que tange às contribuições ordinárias devidas à PREVI, o que necessariamente deve refletir sobre a recomposição da reserva matemática, como consequência do título executivo judicial formado no âmbito da Justiça Trabalhista e que não pode ser modificado pela Justiça Comum, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, devendo o Banco do Brasil realizar os aportes necessários à integralização da reserva matemática, na proporção de suas contribuições, enquanto a autora deve aportar os valores necessários para a recomposição da reserva matemática na proporção de suas contribuições, em atenção ao mutualismo. 4. O Regulamento do Plano de Benefícios exclui expressamente do salário de participação os valores recebidos pelo participante em decorrência de conversão em espécie de abonos-assiduidade, férias, folgas ou licenças-prêmio, diárias, ou qualquer parcela de caráter indenizatório ou de caráter não salarial. A autora não se desincumbiu de provar que os reflexos requeridos devem ser incluídos na base de cálculo da complementação de aposentadoria, nem o seu caráter salarial ou remuneratório no caso dos autos, de acordo com os critérios estabelecidos no julgamento do Tema 955 pelo STJ. 5. O entendimento que prevalece nesta Corte de Justiça é o de que os casos de complementação de aposentadoria pela incidência de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho configuram prestações de trato sucessivo. Verificada a violação do direito, na hipótese, renova-se periodicamente (mês a mês), de modo que a repetição estaria limitada ao quinquênio anterior ao trânsito em julgado da reclamação trabalhista, que se deu em 23/9/2015. Como a autora foi aposentada em novembro de 2010, não há parcelas prescritas no caso concreto. 6. Consoante o art. 368 do Código Civil, para que haja compensação de créditos, é necessário apenas que duas pessoas sejam, ao mesmo tempo, credor e devedor, uma da outra. 7. À luz do princípio da causalidade, decorrendo a obrigação de fazer e a obrigação de pagar de conduta omissiva por parte do Banco do Brasil, quanto ao pagamento das horas-extras devidas, e não havendo ato ilícito ou resistência injustificada que possam ser imputados aos demais sujeitos processuais, é a instituição financeira quem deve suportar integralmente os ônus da sucumbência. 8. Quanto ao prequestionamento, com a finalidade de interposição de recursos às instâncias superiores, importante destacar que não há necessidade de que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e fundamentos legais mencionados pela parte, sendo relevante tão somente a efetiva resolução e fundamentação da questão que foi submetida a julgamento. 9. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Recursos conhecidos e providos em parte. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal; c) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho; b) artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028